Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-82.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ICMS – AIIM – Creditamento – Combustível – Autuação ante a suposta falta de pagamento de ICMS oriundo de operação que não propiciaram direito ao aproveitamento do crédito de ICMS – Irresignação da Embargante que o óleo diesel, que gerou os créditos impugnados, foi empregado exclusivamente no processo agroindustrial – Fatos controversos – Feito

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ICMS – AIIM – Creditamento – Combustível – Autuação ante a suposta falta de pagamento de ICMS oriundo de operação que não propiciaram direito ao aproveitamento do crédito de ICMS – Irresignação da Embargante que o óleo diesel, que gerou os créditos impugnados, foi empregado exclusivamente no processo agroindustrial – Fatos controversos – Feito saneado e determinada a realização de prova pericial contábil e engenharia química – Decreto de improcedência – Irresignação recursal preliminar de nulidade da sentença, cujo resultado não atende o pedido contido na inicial, por não ter sido congruente com os limites da causa de pedir (extra petita), bem como por falta de fundamentação (arts. 479, 489, §1o, IV e §3o, II e IV, art. 1013 do CPC) – Julgador que não esta adstrito a tais laudos perícias, mas não os acolhendo, deve fundamentar a sua decisão, apontando expressamente os motivos pelos quais não os adotou, além de indicar as provas constantes dos autos que confortam a solução outorgada à lide – Recepção para determinar remessa dos autos à Vara de origem para instrução do feito e novo julgamento.
Recurso provido.